Tribunal: TJSP
Processo: 1048043-44.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE FERROVIÁRIO - AUTOR - ARGUIÇÃO - QUEDA EM RAMPA DA PLATAFORMA - FRATURA DO COTOVELO COM LIMITAÇÃO DE MOVIMENTO DO BRAÇO DIREITO - PRETENSÃO - DANOS MORAIS - DIREITO - NÃO DEMONSTRAÇÃO - ACIDENTE - AUSÊNCIA DE PROVA DA OCORRÊNCIA NAS DEPENDÊNCIAS DA RÉ - NÃO DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS PROBATÓRIO - ART. 373, I, DO CPC - PEDIDO INICIAL -

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE FERROVIÁRIO - AUTOR - ARGUIÇÃO - QUEDA EM RAMPA DA PLATAFORMA - FRATURA DO COTOVELO COM LIMITAÇÃO DE MOVIMENTO DO BRAÇO DIREITO - PRETENSÃO - DANOS MORAIS - DIREITO - NÃO DEMONSTRAÇÃO - ACIDENTE - AUSÊNCIA DE PROVA DA OCORRÊNCIA NAS DEPENDÊNCIAS DA RÉ - NÃO DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS PROBATÓRIO - ART. 373, I, DO CPC - PEDIDO INICIAL - IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA - MANUTENÇÃO.

APELO DO AUTOR NÃO PROVIDO.